Tribunal: TJPA
Processo: 0035569-58.2015.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-11-12

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 129, §9º DO CPB (CRIME DE LESÃO CORPORAL EM DECORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) ? RECURSO MINISTERIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA ? PLEITO PELO AFASTAMENTO DO ART. 77 DO CPB ? IMPROCEDENTE - SUBSTITUIÇÃO DA APLICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PARA A LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. MERITO 1 ? DO AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO A defesa, em suas contrarrazões, pleiteia pelo reconhecimento da prescrição, por entender que o estado perdeu o direito de punir o réu em razão de ter transcorrido o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória. Alega em síntese, que a pena foi fixada em 03 (três) meses detenção, e que entre o recebimento da denúncia (08.08.2016) e a sentença condenatória (31/01/2020) transcorreu o prazo de 03 (três) anos, conforme o disposto no art. 109, inciso VI do CPB.De fato, se o cálculo da prescrição do presente caso se desse sobre a pena em concreto, qual seja, 03 (três) meses, o prazo estaria prescrito, conforme o art. 110, §1º do Código Penal, que dispõe que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. No entanto, no presente caso, a sentença condenatória não transitou em julgado para a acusação (Ministério Público), razão pela qual deve ser utilizado como fundamento a regra do art. 109, caput, do CP, que dispõe que a prescrição regula-se pelo máximo da pena abstratamente cominada ao delito, que, in casu, é de 03 (três) anos de detenção (art. 129, §9º do CP), o que nos remete ao prazo prescricional de 08 (oito) anos (art. 109, IV, do CP), prazo este que não transcorreu entre os marcos interruptivos.Portanto, de acordo com o art. 109, inciso IV, do Código Penal, a prescrição ocorrerá somente em oito anos, na qual a provável data seria em 30/01/2028. À vista disso, verifica-se que no presente caso não houve prescrição, devendo-se dar prosseguimento ao feito.2 ? DO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO SURSIS A suspensão condicional da pena é guiada por requisitos específicos elencados no art. 77 do CP: a) a pena não pode ser superior a dois anos (sursis simples) ou a quatro anos (sursis etário ou humanitário ? art. 77, § 2º, CP); b) o condenado não pode ser reincidente em crime doloso (a condenação anterior a pena de multa não obsta a suspensão); c) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias devem autorizar a concessão do benefício; d) não seja indicada ou cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que o réu cumpre todos os requisitos exigidos na lei, visto que a pena foi aplicada no quantum de 03 (três) meses, o réu é primário, todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP lhe são favoráveis e não foi aplicado a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito por força da súmula nº 588 do STJ, portanto, escorreito a aplicação do sursis pelo juízo a quo. Ressalta-se que não há nenhuma vedação legal para aplicação da suspensão condicional da pena em crimes de violência doméstica (art. 77 do CPB). Sabe-se, que a proibição é quanto a aplicação do art. 44 (penas restritivas de direito), na qual a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.Assim, observados os pressupostos previstos no art. 77 do CPB (pena cominada inferior a dois anos; não reincidência em crime doloso; circunstâncias judiciais favoráveis, e impossibilidade de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito, tendo em visa a violência à pessoa), deve ser mantida a suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos.Ademais, conforme a súmula nº 536 do STJ, é vedado a suspensão condicional do processo (que não se confunde com a suspensão condicional da pena) e a transação penal. Assim, não havendo óbice para a aplicação do art. 77 do Código Penal, rejeito a tese arguida pelo parquet. 3 ? DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE COMO CONDIÇÃO DO SURSIS - VEDAÇÃO DO ART. 46 DO CPB. O Magistrado de origem, ao aplicar a suspensão condicional da pena, estabeleceu como uma das condições a prestação de serviços à comunidade, conforme estabelece o art. 78, §1º do Código Penal.Entretanto, como ressaltado nas contrarrazões da defensoria, pública o art. 46 do Código Penal estabelece que a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações com pena superior a 06 (seis) meses de privação da liberdade.No presente caso, o réu foi condenado a uma pena de 03 (três) meses, o que inviabiliza a aplicação da prestação de serviços à comunidade como condição do sursis. Razão pela qual, substituo a aplicação da prestação de serviços à comunidade para a limitação de final de semana, nos termos do art. 48 do Código Penal. Dessa forma, reformo a sentença a quo neste ponto, para determinar a suspensão condicional da pena privativa de liberdade, pelo prazo de 02 (dois) anos, devendo o réu cumprir as seguintes condições: a) limitação de final de semana, pelo prazo de 01 (um) ano, aos sábados e domingos, por 5 (cinco) horas diárias, a ser cumprida em estabelecimento adequado, designado pelo juízo da execução; b) comparecer bimestralmente perante o Juízo da Execução Penal durante os dois anos de suspensão; e c) o condenado deverá participar de cursos e palestras voltados ao combate de violência doméstica e familiar contra a mulher, pelo prazo de 06 (seis) meses.4 ? RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º:0035569-58.2015.8.14.0006
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO:
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GOMES
PROCURADOR:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 129, §9º DO CPB (CRIME DE LESÃO CORPORAL EM DECORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) - RECURSO MINISTERIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA - PLEITO PELO AFASTAMENTO DO ART. 77 DO CPB - IMPROCEDENTE - SUBSTITUIÇÃO DA APLICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PARA A LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA

-
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
MERITO
1 - DO AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO
A defesa, em suas contrarrazões, pleiteia pelo reconhecimento da prescrição, por entender que o estado perdeu o direito de punir o réu em razão de ter transcorrido o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.
Alega em síntese, que a pena foi fixada em 03 (três) meses detenção, e que entre o recebimento da denúncia (08.08.2016) e a sentença condenatória (31/01/2020) transcorreu o prazo de 03 (três) anos, conforme o disposto no art. 109, inciso VI do CPB.
De fato, se o cálculo da prescrição do presente caso se desse sobre a pena em concreto, qual seja, 03 (três) meses, o prazo estaria prescrito, conforme o art. 110, §1º do Código Penal, que dispõe que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
No entanto, no presente caso, a sentença condenatória não transitou em julgado para a acusação (Ministério Público), razão pela qual deve ser utilizado como fundamento a regra do art. 109, caput, do CP, que dispõe que a prescrição regula-se pelo máximo da pena abstratamente cominada ao delito, que,
in casu
, é de 03 (três) anos de detenção (art. 129, §9º do CP), o que nos remete ao prazo prescricional de 08 (oito) anos (art. 109, IV, do CP), prazo este que não transcorreu entre os marcos interruptivos.
Portanto, de acordo com o art. 109, inciso IV, do Código Penal, a prescrição ocorrerá somente em oito anos, na qual a provável data seria em 30/01/2028.
À vista disso, verifica-se que no presente caso
não houve prescrição
, devendo-se dar prosseguimento ao feito.
2 - DO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO SURSIS
A suspensão condicional da pena é guiada por requisitos específicos elencados no art. 77 do CP: a) a pena não pode ser superior a dois anos (sursis simples) ou a quatro anos (sursis etário ou humanitário - art. 77, § 2º, CP); b) o condenado não pode ser reincidente em crime doloso (a condenação anterior a pena de multa não obsta a suspensão); c) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias devem autorizar a concessão do benefício; d) não seja indicada ou cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que o réu cumpre todos os requisitos exigidos na lei, visto que a pena foi aplicada no
quantum
de 03 (três) meses, o réu é primário, todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP lhe são favoráveis e não foi aplicado a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito por força da súmula nº 588 do STJ, portanto,
escorreito a aplicação do sursis pelo juízo
a quo.

Ressalta-se que não há nenhuma vedação legal para aplicação da suspensão condicional da pena em crimes de violência doméstica (art. 77 do CPB).

Sabe-se, que a proibição é quanto a aplicação do art. 44 (penas restritivas de direito), na qual a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Assim, observados os pressupostos previstos no art. 77 do CPB (pena cominada inferior a dois anos; não reincidência em crime doloso; circunstâncias judiciais favoráveis, e impossibilidade de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito, tendo em visa a violência à pessoa), deve ser mantida a suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos.
Ademais, conforme a
súmula nº 536 do STJ
, é vedado a suspensão condicional do
processo
(que não se confunde com a suspensão condicional da
pena
) e a transação penal.
Assim, não havendo óbice para a aplicação do art. 77 do Código Penal,
rejeito
a tese arguida pelo
parquet.
3 - DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE COMO CONDIÇÃO DO SURSIS - VEDAÇÃO DO ART. 46 DO CPB.
O Magistrado de origem, ao aplicar a suspensão condicional da pena, estabeleceu como uma das condições a prestação de serviços à comunidade, conforme estabelece o art. 78, §1º do Código Penal.
Entretanto, como ressaltado nas contrarrazões da defensoria, pública o art. 46 do Código Penal estabelece que a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas
é aplicável às condenações com pena superior a 06 (seis) meses de privação da liberdade
.
No presente caso, o réu foi condenado a uma pena de
03 (três) meses
, o que inviabiliza a aplicação da prestação de serviços à comunidade como condição do
sursis
. Razão pela qual, substituo a aplicação da prestação de serviços à comunidade para a limitação de final de semana, nos termos do art. 48 do Código Penal.
Dessa forma, reformo a sentença
a quo
neste ponto, para determinar a suspensão condicional da pena privativa de liberdade,
pelo prazo de 02 (dois) anos
, devendo o réu cumprir as seguintes condições:
a) limitação de final de semana, pelo prazo de 01 (um) ano, aos sábados e domingos, por 5 (cinco) horas diárias, a ser cumprida em estabelecimento adequado, designado pelo juízo da execução; b) comparecer bimestralmente perante o Juízo da Execução Penal durante os dois anos de suspensão; e c) o condenado
deverá
participar de cursos e palestras voltados ao combate de violência doméstica e familiar contra a mulher, pelo prazo de 06 (seis) meses.
4 - RECURSO CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

.

Belém/PA
, 11 de novembro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º:0035569-58.2015.8.14.0006
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO:
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GOMES
PROCURADOR:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para julgar extinta a punibilidade do acusado CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GOMES quanto ao delito do art. 147 do CPB, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal e CONDENÁ-LO como incurso nas penas do art. 129, §9º do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06 à pena definitiva de
03 (três) meses de detenção,
a ser cumprido no
regime

aberto,
nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿c¿, do CPB.

Verifica-se a ocorrência de um
erro material
na sentença de origem, na qual o Juízo
a quo
redigiu nome diverso do verdadeiro réu. Assim, onde lê-se JOSÉ LUIS MODESTO PEREIRA, leia-se CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GOMES (fl. 41 - autos).

Ressalta-se que, o réu cumpre os requisitos previstos no art. 77 do CPB, na qual o Juízo
a quo
suspendeu condicionalmente a pena privativa de liberdade,
pelo prazo de 02 (dois) anos
, determinando a prestação de serviço à comunidade no primeiro ano do prazo, devendo o mesmo comparecer bimestralmente perante o Juízo da Execução Penal durante os dois anos de suspensão, podendo, ainda, o condenado participar de cursos e palestras voltados ao combate de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Narra a exordial acusatória que no dia 13/04/2015 o denunciado Carlos Alberto de Oliveira, por volta das 01h, tentou estuprar, agrediu e ameaçou a ofendida MARA ISABEL MORAES DE OLIVEIRA na residência do casal, que fica localizada no conjunto Paar, Rua Tapajós, quadra 88, casa nº 01-B, bairro Maguari, Ananindeua/Pa.

Na data e hora supramencionada, o imputado tentou manter relação sexual com a vítima, porém esta não consentiu. Não satisfeito, Carlos Alberto continuou insistindo, mas Mara Isabel continuava a não permitir.

Irritado pela recusa, o denunciado a agarrou pelo pescoço e apertou a sua genitália com a mão. Após, o mesmo desistiu de insistir em praticar sexo com a sua esposa.

A vítima relata que, em decorrência de não mais querer estar com o imputado, este passou a proferir ameaças de morte, semelhantes às ditas nos dias 13 e 14 de abril de 2015, onde passou a dizer-lhe: ¿tu tens duas opções: ou tu ficas casada comigo, ou tu morres¿.

Não obstante, por volta das 02h do dia 14 de abril de 2015, Carlos Alberto iniciou nova discussão com a ofendida, em virtude de a mesma ter posto uma senha em seu celular. Absorto de raiva, o acusado pegou o celular da mão de Mara e o jogou em direção ao seu rosto, vindo lesioná-la.

Pouco tempo depois, ao ouvir o barulho da discussão, a mãe da vítima, Sra. Maria Iraneide, se dirigiu à casa da mesma e ouviu seu genro ofendendo sua filha, a viu com os lábios feridos e interviu nas agressões.

Mara Isabel se dirigiu à Delegacia, onde comunicou os fatos a autoridade policial. Quando inquirido, o imputado negou os fatos.

Conforme a denúncia, o denunciado incorreu nos crimes de ameaça e lesão corporal, perpetrados no contexto de violência doméstica e de gênero, tipificados, respectivamente, nos artigos 147,
caput,
e artigo 129, §9º, ambos do Código Penal c/c art. 7º, I e II da Lei nº 11.340/06.

A denúncia fora recebida em 08.08.2016. (fl.05)

O imputado foi citado e apresentou Resposta a acusação à fl. 10.

Audiência de instrução e julgamento às fls. 22/23.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para julgar extinta a punibilidade do acusado CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GOMES quanto ao delito do art. 147 do CPB, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal e CONDENÁ-LO como incurso nas penas do art. 129, §9º do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06 à pena definitiva de
03 (três) meses de detenção,
a ser cumprido no regime
aberto,
nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿C¿, do CPB.

Inconformado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs recurso de Apelação juntamente com razões recursais às fls. 45/46.

O representante do Ministério Público alega que a sentença de origem merece ser reforma no sentindo de afastar a aplicação do art. 77 do Código de Processo Penal.

Às fls.48/50
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo apelado CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GOMES
,
pugnando que seja
IMPROVIDO
o recurso e requerendo o reconhecimento da prescrição, subsidiariamente, requereu a exclusão da aplicação da prestação de serviços à comunidade, em observância ao disposto no art. 46 do CPB e caso seja mantida, que esta seja fixada até o limite imposto da pena, 03 meses.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl.52)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opina preliminarmente pelo RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, com base no art. 109, VI do CP, e, pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso ministerial, a fim de afastar a suspensão da execução da pena aplicada ao apelado, nos termos da súmula 536, do STJ. (fls.57/69).

É o relatório. Sem revisão.

Belém/PA
, de outubro de 2020.

Des. MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º:0035569-58.2015.8.14.0006
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO:
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GOMES
PROCURADOR:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

DO AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO

A defesa, em suas contrarrazões, pleiteia pelo reconhecimento da prescrição, por entender que o estado perdeu o direito de punir o réu em razão de ter transcorrido o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.

Alega em síntese, que a pena foi fixada em 03 (três) meses detenção, e que entre o recebimento da denúncia (08.08.2016) e a sentença condenatória (31/01/2020) transcorreu o prazo de 03 (três) anos, conforme o disposto no art. 109, inciso VI do CPB.

De fato, se o cálculo da prescrição do presente caso se desse sobre a pena em concreto, qual seja, 03 (três) meses, o prazo estaria prescrito, conforme o art. 110, §1º do Código Penal, que dispõe que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

No entanto, no presente caso, a sentença condenatória não transitou em julgado para a acusação (Ministério Público), razão pela qual deve ser utilizado como fundamento a regra do art. 109, caput, do CP, que dispõe que a prescrição regula-se pelo máximo da pena abstratamente cominada ao delito, que,
in casu
, é de 03 (três) anos de detenção (art. 129, §9º do CP), o que nos remete ao prazo prescricional de 08 (oito) anos (art. 109, IV, do CP), prazo este que não transcorreu entre os marcos interruptivos.

Portanto, de acordo com o art. 109, inciso IV, do Código Penal, a prescrição ocorrerá somente em oito anos, na qual a provável data seria em 30/01/2028.

À vista disso, verifica-se que no presente caso
não houve prescrição
, devendo-se dar prosseguimento ao feito.

2 - DO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO SURSIS

O recurso ministerial aduz que o Sursis não foi aplicado corretamente, por entender ser incabível no presente caso.

Pois bem.

A suspensão condicional da pena é guiada por requisitos específicos elencados no art. 77 do CP: a) a pena não pode ser superior a dois anos (sursis simples) ou a quatro anos (sursis etário ou humanitário - art. 77, § 2º, CP); b) o condenado não pode ser reincidente em crime doloso (a condenação anterior a pena de multa não obsta a suspensão); c) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias devem autorizar a concessão do benefício; d) não seja indicada ou cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que o réu cumpre todos os requisitos exigidos na lei, visto que a pena foi aplicada no
quantum
de 03 (três) meses, o réu é primário, todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP lhe são favoráveis e não foi aplicado a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito por força da súmula nº 588 do STJ, portanto,
escorreito a aplicação do sursis pelo juízo
a quo.

Ressalta-se que não há nenhuma vedação legal para aplicação da suspensão condicional da pena em crimes de violência doméstica (art. 77 do CPB).

Sabe-se, que a proibição é quanto a aplicação do art. 44 (penas restritivas de direito), na qual a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Assim, observados os pressupostos previstos no art. 77 do CPB (pena cominada inferior a dois anos; não reincidência em crime doloso; circunstâncias judiciais favoráveis, e impossibilidade de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito, tendo em visa a violência à pessoa), deve ser mantida a suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos.

Ademais, conforme a
súmula nº 536 do STJ
, é vedado a suspensão condicional do
processo
(que não se confunde com a suspensão condicional da
pena
) e a transação penal
.

Assim, não havendo óbice para a aplicação do art. 77 do Código Penal,
rejeito
a tese arguida pelo
parquet.
3 - DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE COMO CONDIÇÃO DO SURSIS - VEDAÇÃO DO ART. 46 DO CPB.

O Magistrado de origem, ao aplicar a suspensão condicional da pena, estabeleceu como uma das condições a prestação de serviços à comunidade, conforme estabelece o art. 78, §1º do Código Penal.

Entretanto, como ressaltado nas contrarrazões da defensoria, pública o art. 46 do Código Penal estabelece que a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas
é aplicável às condenações com pena superior a 06 (seis) meses de privação da liberdade
.

No presente caso, o réu foi condenado a uma pena de
03 (três) meses
, o que inviabiliza a aplicação da prestação de serviços à comunidade como condição do
sursis
. Razão pela qual, substituo a aplicação da prestação de serviços à comunidade para a limitação de final de semana, nos termos do art. 48 do Código Penal.

Dessa forma, reformo a sentença
a quo
neste ponto, para determinar a suspensão condicional da pena privativa de liberdade,
pelo prazo de 02 (dois) anos
, devendo o réu cumprir as seguintes condições:

a) limitação de final de semana, pelo prazo de 01 (um) ano, aos sábados e domingos, por 5 (cinco) horas diárias, a ser cumprida em estabelecimento adequado, designado pelo juízo da execução; b) comparecer bimestralmente perante o Juízo da Execução Penal durante os dois anos de suspensão; e c) o condenado
deverá
participar de cursos e palestras voltados ao combate de violência doméstica e familiar contra a mulher, pelo prazo de 06 (seis) meses.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CRIMINAL E NO MÉRITO, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, de outubro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator